Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RÉU REVEL. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO ADEQUADA.

1. O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.

2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.

3. Não obstante a alegação da alimentanda de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional às suas necessidades financeiras, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de alteração da situação vigente no momento do acordo anterior firmado entre as partes, tampouco da capacidade econômica do alimentante. 3.1. As alegações de que a genitora sobrevive de auxílios governamentais e de que o genitor da menor trabalha na construção civil foram consideradas na ação de alimentos, de forma que tais argumentos não representam qualquer alteração fática a justificar a pretendida alteração, por meio da presente ação revisional.

4. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que sejam majorados os alimentos.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.